Tribunal: TJMT
Processo: 1054615-16.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054615-16.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1054615-16.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE – ERRO E CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência da contradição apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para constar que, havendo sucumbência recíproca, as despesas devem ser rateadas, de modo que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.-

R E L A T Ó R I O

.

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1054615-16.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 151195654), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante ID 150970198, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para afastar a condenação da apelante ao ressarcimento do valor de R$ 1.635,00 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais), referente ao segurado JOSÉ HÉLIO DA SILVA e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em erro e contradição quanto à distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, uma vez que,

afastada a condenação da requerida/embargada ao pagamento da quantia de R$ 1.635,00 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais), pago ao segurado JOSÉ HÉLIO DA SILVA e, considerando que na demanda buscou-se o ressarcimento da quantia de R$ 5.235,00 (cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais) – o que fora concedido na sentença proferida em primeiro grau – a embargante decaiu em, aproximadamente, 31% (trinta e um por cento) do que pretendia receber.

Assim,

pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro e contradição que inquinam o acórdão, porquanto

não há razoabilidade e proporcionalidade no percentual fixado pelo Tribunal de 50% (cinquenta por cento).

Recurso tempestivo (ID 151210687).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 152907186.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

.

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1054615-16.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Deveras, constata-se que o acórdão recorrido contém o erro e contradição quanto à distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios, tendo em vista o julgamento que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, reformando a sentença para afastar a condenação da concessionária apelante ao ressarcimento do valor de R$ 1.635,00 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais), referente ao segurado JOSÉ HÉLIO DA SILVA e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte.

Portanto, uma vez que,

afastada a condenação da requerida/embargada ao pagamento da quantia de R$ 1.635,00 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais), pago ao segurado JOSÉ HÉLIO DA SILVA e, considerando que na demanda buscou-se o ressarcimento da quantia de R$ 5.235,00 (cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais) – o que fora concedido na sentença proferida em primeiro grau – a embargante decaiu em aproximadamente 31% (trinta e um por cento) do que pretendia receber
.

Assim, considerando a sucumbência recíproca, deve ser alterado apenas o percentual no dispositivo do acórdão,
onde consta:
“[...] via de consequência, determinar a sucumbência recíproca,
na proporção de 50% para cada parte
, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau”,
Leia-se:

“[...] via de consequência, determinar a sucumbência recíproca,
na proporção de 30% para a parte embargante/autora e 70% para a parte embargada/requerida
, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau”.

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer o erro e contradição apontada é medida que se impõe. No entanto, fica mantido o resultado final do acórdão embargado.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte apelada/autora
tão somente para reconhecer o erro e contradição quanto à fixação dos honorários recursais para constar do dispositivo do acórdão que “
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação da apelante ao ressarcimento do valor de R$ 1.635,00 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais), referente ao segurado JOSÉ HÉLIO DA SILVA, e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca,
na proporção de 30% para a parte embargante/autora e 70% para a parte embargada/requerida
, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau
”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023